Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. 1o E 2o PERÍODOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “a) incorporar a GAA no percentual total de 6% (seis por cento) no contracheque da autora, em substituição ao percentual até então praticado (4,8%); e b) pagar os valores das diferenças devidas, desde a data da aposentadoria até a efetiva implementação em folha”. Em seu recurso alega que a atividade realizada não preenche os requisitos para a incorporação da GAA. Subsidiariamente, requer que a condenação adote a planilha de cálculos formulada pela parte ré.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que foi reconhecido o total de 4,8%, enquanto que a parte autora entende ser devido o percentual de 6% face as atividades de alfabetização realizadas nos anos de 2006 e 2008, conforme indicado no seu processo de aposentadoria, mas que não foi incorporada aos seus proventos.

IV. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal configura fato gerador do direito à incorporação da GAA. Constata-se que no período indicado nos autos a parte autora exerceu regência de classe para o 1o e 2o períodos da educação infantil. Todavia, não obstante a menção no processo de aposentadoria de que a parte autora teria realizado alfabetização para aquelas turmas, destaca-se as crianças não são alfabetizadas no 1o e 2o período da educação infantil, que corresponde a etapa anterior ao ensino fundamental. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado. No mesmo sentido: (Acórdão 1812780, 07415362720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1331893, 07399116020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.